Tribunal: TJMT
Processo: 1016680-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016680-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS CARVALHO MARDINE - CPF: 061.775.561-24 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (AGRAVADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016680-31.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – RECUSA DE MATRÍCULA NO SEMESTRE SUBSEQUENTE DO CURSO UNIVERSITÁRIO – INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – INSCRIÇÃO DE DADOS EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não constitui ato ilícito da instituição de ensino a recusa em renovar matrícula de aluno inadimplente ou bloquear o seu acesso ao portal estudantil, conforme dispõe o art. 5o da Lei

Se há pendências financeiras com relação às mensalidades escolares, a inclusão dos dados do devedor em cadastros de inadimplentes constitui
mero exercício regular de direito da credora.

Ausente a probabilidade do direito do autor, não comporta reforma a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1016680-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
LUCAS CARVALHO MARDINE.

AGRAVADO
:
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

Processo na Origem no 1020921-39.2021.8.11.0003.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS CARVALHO MARDINE
, de decisão que indeferiu a tutela cautelar.

AÇÃO
: Indenização por cobrança abusiva (Proc. n° 1020921-39.2021.8.11.0003) que
LUCAS CARVALHO MARDINE
propôs contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual buscava a liberação do acesso ao portal do aluno e a determinação para que a requerida se abstivesse de incluir seus dados em cadastros restritivos de crédito.

AGRAVO
:

LUCAS CARVALHO MARDINE
alega que a probabilidade do direito se encontra consubstanciado no fato de que se trata de contrato de adesão e cuja cláusula de vencimento antecipado se mostra abusiva. Sustenta que o perigo de dano se encontra no fato de que as aulas são ministradas em sistema EAD e que o bloqueio no portal o impede de ter acesso ao conteúdo. Aduz que somente terá condições de realizar o pagamento no final do financiamento. Argumenta que é ilegal o bloqueio do acesso em razão de inadimplemento. Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a liberação do acesso do autor ao portal educacional e para se abster de incluir seus dados em cadastros restritivos. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

CONTRAMINUTA
(ID 70000998): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016680-31.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS CARVALHO MARDINE
, de decisão que indeferiu a tutela antecipada.

AÇÃO
: Indenização por cobrança abusiva (Proc. n° 1020921-39.2021.8.11.0003) que
LUCAS CARVALHO MARDINE
propôs contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual buscava a liberação do acesso ao portal do aluno e a determinação para que a requerida se abstivesse de incluir seus dados em cadastros restritivos de crédito.

O autor relata que cursava Fisioterapia na instituição de ensino ré e, em agosto/2019, realizara um financiamento privado junto à instituição, denominado PEP – Parcelamento Estudantil Privado.

Esclarece que, em março/2021, por questões particulares, trancou o curso, vindo a destrancar três meses depois, cursando normalmente o restante do semestre; e que, no início de agosto/2021, tentara realizar sua matrícula para o semestre 2/2021, no entanto, fora surpreendido com uma multa referente ao PEP no valor de R$19.422,47 (dezenove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos); razão pela qual, está impedido de participar das aulas, eis que seu acesso ao portal do aluno está bloqueado.

Busca o agravante a
reforma da decisão para determinar a liberação do acesso do autor ao portal educacional e para se abster de incluir seus dados em cadastros restritivos
.

Para que seja possível a concessão da tutela de urgência, necessário se faz averiguar a confluência dos requisitos previstos no art. 300, do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem deixar de analisar a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Observa-se que o pedido do autor se encontra alicerçado no fato de que
se trata de contrato de adesão, cuja cláusula de vencimento antecipado se mostra abusiva, e que é ilegal o bloqueio do acesso ao portal em razão de inadimplemento
.

No caso, não se verifica a probabilidade do direto do agravante que, apesar de demonstrar que houve a cobrança por parte da requerida, como condição para aceitar a sua rematrícula no semestre 2021/02, não logrou demonstrar que a cobrança fosse indevida, porquanto há previsão contratual que autoriza o vencimento antecipado dos valores referentes ao parcelamento especial – PEP, em caso de trancamento ou desistência do curso, e o autor afirmou ter realizado o trancamento que deu ensejo ao vencimento antecipado do financiamento (ID 106420975 - Pág. 4).

Assim, constatado o inadimplemento dos valores decorrentes do trancamento da matrícula, confessada pelo autor, é lícito que a IES requerida se recuse a efetuar a sua matrícula no semestre subsequente.

A Lei n.o 9.870/99 – que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências – dispõe, em seu art. 5o, que “Os alunos já matriculados,
salvo quando inadimplentes
, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”.

Logo, em caso de inadimplemento, a IES está autorizada a não renovar a matrícula.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE OFENSA A NORMAS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO ATACADA. SÚMULA No 211/STJ. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2. O acórdão a quo indeferiu matrícula em razão de inadimplência da recorrente. 3. Ausência do necessário prequestionamento do art. 178 do CPC. Dispositivo indicado como afrontado não-abordado, em momento algum, no aresto a quo. Incidência da Súmula no 211/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ envereda no sentido de que: - a Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5° e 6°, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento, à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5° da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas.
(REsp no 660439/RS, Rela Mina Eliana Calmon, DJ 27/06/2005); - a regra dos arts. 5° e 6° da lei 9.870/99 é a de que o inadimplemento do pagamento das prestações escolares pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades pedagógicas, assim como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive para efeitos de transferência a outra instituição de ensino. Entretanto,
no afã de coibir abusos e de preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a lei excluiu do direito à renovação da matrícula (rematrícula), os alunos inadimplentes
. 'A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5° e 6°, § 1°, da Lei 9.870/99' (Resp 553216, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/05/2004)?(AgRg na MC no 9147/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 30/05/2005). 5. No curso de recurso especial não há lugar para se discutir, com carga decisória, preceitos constitucionais. Ao STJ compete, unicamente, unificar o direito ordinário federal, em face de imposição da Carta Magna. Na via extraordinária é que se desenvolvem a interpretação e a aplicação de princípios constantes no nosso Diploma Maior. A relevância de tais questões ficou reservada, apenas, para o colendo STF. Não pratica, pois, omissão o acórdão que silencia sobre alegações da parte no tocante à ofensa ou não de regra posta na Lei Maior. 6. Agravo regimental não-provido.” (AgRg no REsp 951.206/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJe 03/03/2008). (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECUSA À RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNO ALEGADAMENTE INADIMPLENTE
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, QUE NÃO É OBRIGADA A RENOVAR MATRÍCULA DE ALUNO INADIMPLENTE
. CONSIGNAÇÃO DE PARTE DOS VALORES ATINENTES ÀS MENSALIDADES EFETUADA NO CURSO DO PROCESSO, APÓS INDEFERIMENTO DE PLEITO NA ESFERA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ, APENAS NO TOCANTE À TAXA DE JUROS INCIDENTE. PROVIMENTO NEGADO AQUELE RECURSO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. DESPROVIMENTO DO PRESENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (TJ-RJ - APL: 00161864220138190001, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/02/2020, NONA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, estando inadimplente a agravada, a não renovação de matrícula por parte da IES agravada, o bloqueio do acesso ao portal estudantil e a inscrição dos dados do agravante em cadastros de inadimplentes constituem mero exercício regular de direito.

Nesse passo,
não resta evidenciada a probabilidade do direito do autor, ora agravante, de modo que se afigura correta a decisão que indeferiu o pleito de concessão da tutela de urgência
, cujo objetivo era obter a rematrícula no semestre 2021/02, com a consequente
a liberação do acesso ao portal do aluno, bem como impedir a requerida de incluir seus dados em cadastros restritivos de crédito.

Por fim, importante ressaltar que a agravada colacionou documentos que demonstram que as partes se compuseram em relação aos valores devidos (ID 106420976 - Pág. 1) e, já tendo ocorrido o efetivo pagamento de tais valores (ID 106420977 - Pág. 1), foi efetuada a matrícula do agravante no semestre 2021/02 e liberado o acesso ao portal do aluno, que constituem o pleito formulado a título de antecipação de tutela.

A agravada demonstrou ainda que nada consta nos cadastros do SPC, SERASA, etc em nome do agravante, de modo que, na realidade o presente recurso perdeu seu objeto.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso de modo a manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito do autor, ora agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021